Tribunal: STF
Processo: RHC 252065
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por C.F.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 952.019/SC (evento 34).



    O recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, do Código Penal) (evento 5).



    No presente recurso, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto fundado na existência de ação penal em curso. Sustenta a ausência de dolo na conduta do recorrente, assim como a ausência de provas acerca da autoria delitiva. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Destaca as condições pessoais favoráveis do recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 46).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Indeferimento de liminar. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de habeas corpus, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 



    2. A defesa alega a necessidade de superação da Súmula 691/STF, argumentando a presença de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares alternativas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator que indefere medida liminar em ação de igual natureza, sem que haja teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    4. A análise da fundamentação da prisão preventiva, considerando o histórico criminal do paciente e a alegação de ausência de risco à ordem pública. 



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do STJ não admite habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    6. O risco à ordem pública foi considerado suficientemente fundamentado pelo histórico criminal do paciente, justificando a prisão preventiva.



    7. A discussão sobre a autoria delitiva é matéria de mérito, não cabendo análise em sede de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade manifesta. 2. A fundamentação da prisão preventiva com base em histórico criminal é válida para garantir a ordem pública." 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 934.571/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30.09.2024”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para não conhecer da impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto (evento 4):



    “Denota-se que o risco à ordem pública restou suficientemente fundamentado no histórico criminal do paciente que, apesar de tecnicamente primário, possui diversas anotações no Estado do Paraná, inclusive, uma sentença penal condenatória pela prática do crime de roubo, cujo trânsito em julgado ainda está pendente.



    (...)



    De outro norte, a defesa questiona a autoria delitiva, afirmando que a posse do veículo com sinais identificadores adulterados não presume a responsabilidade pelo crime do artigo 311 do Código Penal. A tese, malgrado o esforço da combativa defesa, é atinente ao mérito da conduta e incompatível com os estreitos limites cognitivos do Habeas Corpus. 



    Além disso, a posse sobre o veículo, ao contrário do defendido na inicial, faz inverter o ônus da prova, consoante previsão do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.



    (...)



    É que uma vez demonstrada em fatos concretos a imprescindibilidade da medida cautelar mais grave como única forma eficaz de garantir a ordem pública, ficam afastadas, pela óbvia insuficiência, as medidas cautelares menos graves. 



    Por fim, tem-se que as teses defensivas implicam unicamente na revaloração dos elementos acerca da necessidade da segregação cautelar, providência que compete ao órgão colegiado. 



    Registra-se que a decisão não aparenta ser teratológica, não se vislumbrando flagrante constrangimento ilegal sendo suportado pelo paciente. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”  



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante o indeferimento liminar do writ, interpôs agravo regimental, sendo este desprovido. Posteriormente, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.



    O ato dito coator, por sua vez, ratificou a decisão do Tribunal de Justiça e ressaltou que os argumentos trazidos não foram suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, pois “no caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelo Tribunal a quo, não se admitindo a pretendida supressão de instância. Ademais, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal (...)” (evento 34).



    Logo, dar trânsito ao recurso ordinário significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente